Tribunal: STF
Processo: Rcl 36118
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
(PG/STF-30.607/2020)
    DECISÃO: Sérgio Ribeiro Cavalcante requer, na petição protocolada sob nº 30.607/2020, “(…) seja restaurada; preservada a competência e garantia da autoridade da decisão segundo o próprio STF em Súmula Vinculante, n. 10”.
    Registre-se, desde logo, a ocorrência de circunstância relevante que impede o deferimento do pedido constante da presente petição.
    Cuida-se da absoluta ininteligibilidade – e do conteúdo indiscutivelmente confuso – de referida petição veiculadora do pleito ora formulado.
    Cumpre ressaltar, por necessário, que, em situações como a ora registrada nestes autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado não serem passíveis de conhecimento os pedidos ou os recursos, quando deduzidos, como no caso, mediante petição revestida de conteúdo ininteligível (RTJ 138/871, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – AI 134.742-AgR/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 122.255/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 60.759/SP, Rel. Min. RAFAEL MAYER – HC 60.932/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 72.054/RJ, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – HC 80.211/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HD 59/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO MS 25.842- -MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço da presente petição.
    2. Nada mais havendo a prover nesta causa, eis que já esgotada a jurisdição, a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte deverá certificar o trânsito em julgado do acórdão publicado em 14/05/2020. Exarada tal certidão, arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de agosto de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator